Tribunal: CARF
Processo: 18471.000232/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000232/2005-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.911 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
GRÁFICA E EDITORA TVJ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003
DECLARAÇÃO ESPECIAL DE INFORMAÇÕES RELATIVAS AO
CONTROLE DE PAPEL IMUNE - DIF-PAPEL IMUNE. MULTA POR NÃO
ENTREGA OU ENTREGA EM ATRASO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A multa pela não entrega ou entrega em atraso da Declaração Especial de
Informações Relativas ao Controle do Papel Imune - DIF-Papel Imune,prevista
no art. 57 da MP n° 2.158-35 foi modificada pelo art. 10 da Lei n° 11.945/09.
Tendo em vista a reforma para aplicação de penalidade menos gravosa, aplica-
se a retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, alínea "a" do
CTN, reduzindo-se a multa para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) para micro e pequenas empresas e. de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
as demais empresas para cada DIF-Papel Imune não entregue ou entregue em
atraso.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias
Recurso Voluntário Parcialmente Provido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para aplicar retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei
11.945/2009, referente à multa pela falta ou atraso na apresentação da "DIF Papel Imune"
devendo ser cominada em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000232/2005-08
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000232/2005-08

Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do Carmo Moreira Vieira,
Liziane Angelotti Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da primeira
instância que passo a transcrever.

Trata-se de auto de infração para exigência da multa regulamentar no valor de
R$138.000.00, lavrado cm decorrência da constatação de atraso na entrega da
Declaração Especial de Informações Relativas ao Controle do Papel Imune (DIF-Papel
Imune). 0 lançamento foi amparado nos dispositivos legais relacionados na descrição
dos latos e enquadramento legal do auto de infração, merecendo destaque o art. 57 da
Medida Provisória (MP) n°2.158-35, de 2001, e a Instrução Normativa (IN) SRF n°71.
de 2001.
A autuada, por meio de procurador constituído à fl. 35, apresentou a impugnação de fls.
17/23, na qual solicitou o cancelamento da exigência sob a alegação, em síntese, de que:
- era empresa de pequeno porte, familiar, enquadrada no SIMPLES, sem pendência
fiscal a não ser a autuação ora discutida, gerenciada pelos sócios, corn a contabilidade
entregue a profissional externo, sobrevivendo com extrema dificuldade, como as demais
micro e pequenas empresas;
- não tinha como suportar o valor da multa, que superava em muito seu capital.
inviabilizando sua atividade;
- não houve dano ao Erário, uma vez que a infração não originou da ausência de
pagamento, mas sim de não cumprimento de obrigação acessória, além de não ter
havido qualquer intento de prejudicar o Fisco;
- a entrega das DIFs foi feita dentro do prazo estipulado pela intimação fiscal, não tendo
sido feita antes por lapso inescusável do contabilista;
- haveria que ser respeitada a eqüidade, que se alcançava tratando igualmente os iguais e
desigualmente os desiguais na exata proporção de suas peculiaridades, sendo que. no
caso, a atuada era mera prestadora de serviços gráficos, não produzindo obras literárias;
- obteve do órgão competente a autorização para adquirir papel com imunidadc, mas em
momento algum exerceu tal prerrogativa;
- discorreu, citando doutrina, sobre a observância dos princípios da isonoinia ou
igualdade tributária, da capacidade contributiva, da vedação do tributo confiscatório, da
razoabilidade e da busca do escopo maior de justiça a informar o julgamento.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000232/2005-08

Exercício: 2002, 2003
DIF-PAPEL IMUNE. FALTA OU ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO.
A não-apresentação, ou a apresentação da DIF-Papel Imune após os
prazos estabelecidos para a entrega dessa declaração, sujeita o
contribuinte à imposição da multa prevista no art. 57 da MP n° 2.158-34,
de 2001, e reedição.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, repisando as
alegações da impugnação.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Winderley Morais Pereira, Relator.

O recurso é voluntário e tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo, por isto, ser conhecido.
Inicialmente pede a Recorrente que a penalidade seja afastada em razão de tratar-
se a empresa que cumpre suas obrigações e não pode arcar com penalidade em valor elevado e
ainda, que não realizou operações com papel imune no período e portanto, não existiu prejuízo
ao Fisco.
Em que pese os argumentos apresentados pela Recorrente, a DIF-Papel Imune era
obrigatória, mesmo nos casos de ausência de operações com papel imune. Quanto a alegação da
regularidade das operações da empresa e de suposta ausência de prejuízo ao fisco, não podem
prosperar. A multa aplicada estava prevista em norma valida e vigente e os fatos alegados não se
constituem em motivos para afastar a multa.
Quanto as alegações de ofensas a princípios constitucionais.. A penalidade
aplicada está prevista na legislação. Eventuais discussões sobre a legalidade de Leis e ofensa a
princípios constitucionais não pode ser enfrentada por este Colegiado, diante da emissão da
súmula no 2 do CARF, que veda o pronunciamento sobre constitucionalidade de lei tributária.
Súmula no 2 do CARF
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000232/2005-08

A penalidade aplicada pela não apresentação ou apresentação em atraso da DIF-
Papel Imune esta prevista no art. 57 da MP n° 2.158-34/2001, transcrito abaixo.

"Art. 57. O descumprimento das obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei n o 9.779, de 1999, acarretará a aplicação das seguintes
penalidades:
1- R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por mês-calendário, relativamente às pessoas jurídicas
que deixarem de fornecer, nos
prazos estabelecidos, as informações ou esclarecimentos solicitados;
II - cinco por cento, não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em
relação aos quais
seja responsável tributário, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.
Parágrafo único. Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo SIMPLES, os valores e o
percentual referidos neste artigo

O lançamento ora combatido observou as regas da legislação vigente à época dos
fatos, entretanto, nova norma legal foi editada, alterando as penalidades referentes à falta de
entrega ou entrega em atraso da DIF-Papel Imune. As alterações constam da MP n° 451/08,
posteriormente convertida na Lei n° 11.945, de 4 de junho de 2009. Este novo diploma legal
alterou a legislação tributária federal e dentre estas alterações, trata das obrigações das empresas
que exercem as atividades de comercialização e importação de papel destinado à impressão de
livros, jornais e periódicos.

"Art. 1" Deve manter o Registro Especial na Secretaria da Receita Federal do Brasil a
pessoa jurídica que:
I - exercer as atividades de comercialização e importação de papel destinado à
impressão de livros, jornais e periódicos, a que se refere a alínea d do inciso VI do art.
150 da Constituição
Federal; e
II - adquirir o papel a que se refere a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição
Federal para a utilização na impressão de livros, jornais e periódicos.
§ 1o A comercialização do papel a detentores do Registro Especial de que trata o caput
deste artigo faz prova da regularidade da sua destinação, sem prejuízo da
responsabilidade, pelos tributos devidos, da pessoa jurídica que,
tendo adquirido o papel beneficiado com imunidade, desviar sua
finalidade constitucional.
§ 2 O disposto no § 1o deste artigo aplica-se também para efeito
do disposto no § 2° do art. 2° da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no § 2° do
art. 2° e no § 15 do art. 3° da Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e no § 10 do art. 8° da Lei n° 10.865, de 30 de
abril de 2004.
§ 3 Fica atribuída à Secretaria da Receita Federal do Brasil competência para:
I - expedir normas complementares relativas ao Registro Especial e ao cumprimento das
exigências a que estão sujeitas as
pessoas jurídicas para sua concessão;
II - estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do
papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação
acessória destinada ao controle da sua comercialização e importação.
§ 4o O não cumprimento da obrigação prevista no inciso II do § 3o deste artigo sujeitará
a pessoa jurídica às seguintes penalidades:
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000232/2005-08

1- 5% (cinco por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais) e não superior a R$
5.000,00 (cinco mil reais), do valor das operações com papel imune omitidas ou
apresentadas de forma
inexata ou incompleta; e
II - de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as demais, independentemente da sanção prevista no
inciso I deste artigo, se as informações não forem apresentadas no prazo estabelecido.
§ .5" Apresentada a informação fora do prazo, mas antes de qualquer procedimento de
oficio, a multa de que trata o inciso II
do § 4' deste artigo será reduzida à metade."

O § 3°, do artigo 1°, da Lei n° 11.945/09, atribuiu a Receita Federal do Brasil, a
competência para estabelecer a periodicidade e a forma de comprovação da correta destinação do
papel beneficiado com imunidade, inclusive mediante a instituição de obrigação acessória
destinada ao controle da sua comercialização e importação.
No mesmo artigo foram definidas as penalidades aplicáveis, quando do
descumprimento das obrigações acessórias que passaram a ser a aplicação de multa no valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para as demais empresas. Como explicado alhures, o novo entendimento da Lei
n° 11.945/09 altera, no caso da falta de apresentação da DIF-Papel Imune, as penalidades
definidas pelo art. 57 da MP n°2.158-35.
A legislação tributária de forma precípua, trata da vigência das leis, sempre com
visão de aplicação futura, ou seja, a eficácia da lei se faz sentir a partir da sua existência no
mundo jurídico. Entretanto, em algumas situações quis o legislador criar exceções a regra geral,
atribuindo a legislação tributária, o que se convencionou chamar de retroatividade benigna, as
exceções estão previstas no artigo 106 do CTN.

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
1- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática"

No caso em tela, apesar do fato gerador da multa ora em discussão, ter ocorrido
em data anterior a edição da Lei n° 11.945/09, obedecendo à alínea "c", do inciso II, do art. 106
do CTN, aplica-se penalidade menos gravosa. Na nova sistemática, para cada DIF-papel Imune
não entregue ou entregue em atraso, será cobrada a multa no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) para micro e pequenas empresas e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as
demais empresas.
Este entendimento, foi consolidado neste Conselho com a edição da Súmula no
151.

Súmula CARF no 151
Aplica-se retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente a
multa pela falta ou atraso na apresentação da “DIF Papel Imune” devendo ser cominada
em valor único por declaração não apresentada no prazo trimestral, e não mais por mês
calendário, conforme anteriormente estabelecido no art. 57 da MP no 2.158-35/ 2001,
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.911 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000232/2005-08

consagrando-se a retroatividade benéfica nos termos do art. 106, do Código Tributário
Nacional.

Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento para aplicar
retroativamente o inciso II do § 4o do art. 1o da Lei 11.945/2009, referente à multa pela falta ou
atraso na apresentação da "DIF Papel Imune" devendo ser cominada em valor único por
declaração não apresentada no prazo trimestral.
.

(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Relator

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital